Tribunal: TJMT
Processo: 1033881-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TÍTULO ILÍQUIDO. INÉRCIA DO DEVEDOR NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, afastando a alegação de prescrição executória quanto aos valores retroativos decorrentes da conversão da URV. Na origem, foi celebrado acordo judicial em 2018, homologado por sentença transitada em julgado, que previu a incorporação salarial de 7,21% e o pagamento de valores pretéritos, os quais dependeriam da elaboração de Tabela Prática Única pelos contadores das partes. A controvérsia recai sobre a fluência do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação pecuniária pactuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão executória relativamente aos valores retroativos à incorporação da URV; e (ii) estabelecer se a alegação subsidiária de prescrição da pretensão liquidatória deve ser acolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O título executivo judicial formado pela sentença homologatória do acordo possui natureza ilíquida no tocante aos valores retroativos, condicionando sua exigibilidade à elaboração e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores das partes, especialmente os do Município.
A fluência do prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida somente se inicia após a efetiva liquidação do título, conforme reiterada jurisprudência do STJ, aplicando-se o princípio da actio nata.
A inércia do Município em conferir e assinar a Tabela Prática Única, conforme pactuado, impediu o aperfeiçoamento do título executivo, não se podendo admitir que se beneficie de sua própria omissão para arguir prescrição.
A cláusula contratual que condicionava a exigibilidade à conferência dos cálculos é vinculativa, afastando a fluência do prazo prescricional enquanto não cumprida.
A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de afastar a prescrição em hipóteses semelhantes, quando verificada a omissão do ente público na liquidação do título judicial.
A alegação subsidiária de prescrição da pretensão liquidatória também não prospera, uma vez que a atuação do credor foi obstada por conduta omissiva do devedor, impedindo o início do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; CPC, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Primeira Turma, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Segunda Turma, DJe 27.05.2022; TJMT, AI 1030844-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 2024; TJMT, AI 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.12.2024; TJMT, EDcl no AI 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1033881-94.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
EXMO.SR. DES
. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA GOMES - CPF: 034.514.021-49 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, DIVERGIU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TÍTULO ILÍQUIDO. INÉRCIA DO DEVEDOR NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, afastando a alegação de prescrição executória quanto aos valores retroativos decorrentes da conversão da URV. Na origem, foi celebrado acordo judicial em 2018, homologado por sentença transitada em julgado, que previu a incorporação salarial de 7,21% e o pagamento de valores pretéritos, os quais dependeriam da elaboração de Tabela Prática Única pelos contadores das partes. A controvérsia recai sobre a fluência do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação pecuniária pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão executória relativamente aos valores retroativos à incorporação da URV; e (
ii
) estabelecer se a alegação subsidiária de prescrição da pretensão
liquidatória
deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial formado pela sentença homologatória do acordo possui natureza ilíquida no tocante aos valores retroativos, condicionando sua exigibilidade à elaboração e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores das partes, especialmente os do Município.

A fluência do prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida somente se inicia após a efetiva liquidação do título, conforme reiterada jurisprudência do STJ, aplicando-se o princípio da
actio
nata
.

A inércia do Município em conferir e assinar a Tabela Prática Única, conforme pactuado, impediu o aperfeiçoamento do título executivo, não se podendo admitir que se beneficie de sua própria omissão para arguir prescrição.

A cláusula contratual que condicionava a exigibilidade à conferência dos cálculos é vinculativa, afastando a fluência do prazo prescricional enquanto não cumprida.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de afastar a prescrição em hipóteses semelhantes, quando verificada a omissão do ente público na liquidação do título judicial.

A alegação subsidiária de prescrição da pretensão
liquidatória
também não prospera, uma vez que a atuação do credor foi obstada por conduta omissiva do devedor, impedindo o início do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189; CPC, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1983153/MA, Primeira Turma,
DJe
04.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1986341/MA, Segunda Turma,
DJe
27.05.2022; TJMT, AI 1030844-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 2024; TJMT, AI 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.12.2024; TJMT,
EDcl
no AI 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTAS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000758-78.2014.8.11.0010, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, afastando a alegação de prescrição executória dos valores retroativos decorrentes da conversão da URV.

Na origem, verifica-se que o agravado JOÃO BATISTA GOMES ajuizou Ação de Cobrança de Diferenças Salariais decorrentes da conversão da URV em face do MUNICÍPIO DE JACIARA, tendo as partes, no ano de 2018, celebrado acordo judicial que foi devidamente homologado por sentença, com expressa renúncia do prazo recursal. Nesse acordo, restou reconhecido o direito à incorporação salarial do percentual de 7,21% e, quanto aos valores pretéritos, estabeleceu-se que seria elaborada uma Tabela Prática Única para constatação dos valores atrasados, a ser confeccionada por contador indicado pelo Sindicato dos Servidores, com critérios de correção e juros já definidos.

Consoante se extrai dos autos, o acordo homologado previa expressamente que: "Estando a tabela prática única devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição direta do RPV ou Precatório".

A sentença homologatória transitou em julgado em 16/07/2018, tendo o Município de Jaciara procedido à incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos do servidor, conforme determinado na decisão judicial.

Em 10/02/2025, o agravado apresentou pedido de cumprimento de sentença, postulando o pagamento da quantia de R$ 20.882,42, referente aos valores pretéritos à incorporação, acrescidos dos honorários advocatícios constantes do acordo homologado judicialmente, juntando os cálculos que entende devidos.

O Município de Jaciara, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando questão de ordem pública referente à prescrição executória dos valores pretéritos não cobrados no prazo prescricional de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença. Sustentou que a obrigação de incorporação salarial foi cumprida há mais de 5 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão executória quanto aos atrasados, que só foram postulados após o decurso do prazo prescricional.

O Juízo a quo, ao apreciar a impugnação, rejeitou a alegação de prescrição, fundamentando sua decisão no entendimento de que, embora transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado, não houve a prescrição executória, pois o Município não cumpriu com a obrigação de "conferência e assinatura" da Tabela Prática Única, não podendo se beneficiar de sua própria inércia, razão pela qual não teria fluído o prazo prescricional.

Inconformado, o Município de Jaciara interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que: a) a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória dos retroativos contém evidente "
error
in
judicando
"; b) não é objeto do recurso a prescrição do direito à incorporação da defasagem da URV, que já foi cumprida pelo Município voluntariamente há mais de 5 anos; c) não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição legalmente admitida; d) a previsão no título executivo da obrigação do Município em conferir os cálculos tinha o efeito apenas de suprir a fase de impugnação, não impedindo a parte exequente de realizar o cumprimento de sentença com a juntada dos cálculos, tanto que foi o que ocorreu, porém após o prazo prescricional; e) há precedentes do TJMT que reconheceram a prescrição executória em casos idênticos; f) subsidiariamente, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão
liquidatória
, conforme recente entendimento do STJ.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Devidamente intimado, o agravado apresentou, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentou, em síntese, que: a) o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso; b) não era possível ao agravado cumprir com o preenchimento da Tabela, pois a incorporação total dos 7,21% somente se operou em julho de 2019; c) o sistema SICPAR da Tabela Prática Única funciona de forma remota, sendo que a tabela era preenchida e encaminhada ao Município para conferência, assinatura e somente depois da concordância haveria a expedição de RPV ou Precatório; d) os cálculos não seriam feitos de forma simples, tendo o agravado cumprido com sua parte no acordo, dependendo da iniciativa do Município para validação como título executivo; e) o acordo era dividido em duas obrigações distintas, sendo que a segunda etapa dependia da conferência e assinatura da Tabela pelos contadores do Município; f) a própria Municipalidade, em processos semelhantes, defendia que sem a correção da Tabela Única pelos contadores, o título não poderia ser executado porque ilíquido e inexigível; g) conforme a Súmula 150 do STF e entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos decorrentes da conversão da URV, considerando que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado após o prazo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença homologatória.

In
casu
, o cerne da questão reside em determinar se o prazo prescricional quinquenal para a execução do título judicial começou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo (16/07/2018), como sustenta o agravante, ou se tal prazo sequer teve início, em razão da pendência de liquidação do título executivo, decorrente da inércia do próprio Município em conferir e assinar a Tabela Prática Única, como entendeu o Juízo
a quo
.

Após acurada análise dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pelos fundamentos que passo a expor de forma minudente.

I –
Da natureza jurídica do título executivo e da necessidade de liquidação

De
início, impende
destacar que o título executivo judicial em questão, consubstanciado na sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, possui natureza complexa, estabelecendo não apenas o reconhecimento do direito à incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos do servidor (obrigação de fazer), mas também o direito ao recebimento dos valores pretéritos, cuja apuração dependeria de procedimento específico, mediante a elaboração de uma Tabela Prática Única.

Conforme se depreende dos autos, o acordo homologado judicialmente estabeleceu expressamente que:

"Para o pagamento desses VALORES PRETÉRITOS, as partes concordam em ser elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA para constatação dos valores atrasados, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador BENJAMIM CRISTOBAL MARDINE ACUNA, que confeccionará a TABELA PRÁTICA ÚNICA com a PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS Municipais FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO e IVAN DE ALMEIDA SILVA, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado). Estando a TABELA PRÁTICA ÚNICA devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, CONFERIDA E ASSINADA PELOS CONTADORES DAS PARTES, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10
salários mínimos
), após intimação para eventual compensação."

Da exegese do excerto supra, extrai-se, de forma cristalina, que o título executivo judicial estabeleceu um procedimento específico para a apuração dos valores devidos a título de retroativos, procedimento este que dependia da atuação conjunta das partes, notadamente da participação ativa do Município na conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos seus contadores.

Trata-se, portanto, de título executivo que, no tocante aos valores pretéritos, não se apresentava líquido, certo e exigível desde logo, dependendo de procedimento prévio de liquidação, consubstanciado na elaboração, conferência e assinatura da Tabela Prática Única.

II –
Do princípio da
actio
nata e do termo inicial do prazo prescricional

O princípio da
actio
nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, estabelece que a prescrição tem início quando nasce para o titular do direito a pretensão, ou seja, quando este pode exercer o seu direito de ação. Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206."

No entanto, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigor desse entendimento, especialmente em situações em que o exercício da pretensão depende de condição ou termo, ou ainda, quando há impedimento de fato ou de direito ao exercício da pretensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de título executivo judicial ilíquido, o prazo prescricional para a execução somente tem início após a efetiva liquidação do título, quando este se torna apto a embasar a execução.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada
. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022 – destaquei.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título
. Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022 – destaquei.)

No caso em apreço, como já demonstrado alhures, o título executivo judicial, no que concerne aos valores pretéritos, dependia de procedimento prévio de liquidação, mediante a elaboração, conferência e assinatura da Tabela Prática Única, para que se tornasse líquido, certo e exigível.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o Município de Jaciara, ora agravante, não cumpriu com a obrigação que lhe foi imposta no acordo homologado judicialmente, qual seja, a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos seus contadores, inviabilizando, assim, a conclusão do procedimento de liquidação e, por conseguinte, o início da execução.

Nesse contexto, não se afigura razoável que o Município se beneficie de sua própria inércia para alegar a prescrição da pretensão executória, em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

Destarte, à luz do princípio da boa-fé processual, não se pode admitir que o Município de Jaciara se beneficie de sua própria inércia para alegar a prescrição da pretensão executória, quando foi justamente a sua omissão em cumprir com a obrigação que lhe foi imposta no acordo homologado judicialmente que impediu a conclusão do procedimento de liquidação e, por conseguinte, o início da execução.

Nesse diapasão, impende trazer à colação o brocardo latino
"
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
", segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, princípio este que encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio e que se aplica perfeitamente ao caso em tela.

III –
Da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

O entendimento ora esposado encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem afastado a alegação de prescrição da pretensão executória quando a inércia do próprio ente público impede a liquidação do título executivo.

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PRECEDENTE À LIQUIDAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença que versa sobre diferenças salariais devidas pela conversão da URV, promovido em face do Município de Jaciara/MT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional da pretensão executória pode ser considerado consumado, mesmo diante da pendência de obrigação de fazer atribuída ao Município, consistente na conferência dos cálculos por meio do sistema SICPAR, prevista na sentença exequenda como condição para a exigibilidade do crédito. III. Razões de decidir 3. A sentença que deu origem ao título executivo judicial, embora tenha fixado percentual de correção, determinou a submissão dos cálculos à conferência da Fazenda Pública como condição de exigibilidade. 4. A ausência de cumprimento dessa obrigação de fazer pelo Município impede a liquidação do título e afasta a fluência do prazo prescricional. 5. A boa-fé processual veda que o devedor se beneficie de sua própria inércia para arguir a prescrição. A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início após a efetiva liquidação do título. 6. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que afastou a preliminar de prescrição, por ausência de liquidez do título judicial em razão da omissão do ente público. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida inicia-se somente após o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao devedor, consistente na conferência dos cálculos pela Fazenda Pública. 2. É inaplicável a alegação de prescrição quando a liquidação do título é inviabilizada pela inércia da parte devedora."

(Agravo Regimental Cível no. 1030844-93.2024.8.11.0000 - Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – destaquei.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por Maria
Fidelina
Soares de Jesus, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional. 5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da
actio
nata. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311401820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025 – destaquei.)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por
Marcilene
Rodrigues Guimarães, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1030697-67.2024.811.0000. O agravo, interposto pelo Município de Jaciara, questiona decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança relacionada à conversão de Cruzeiro Real para URV. A embargante alega contradição e omissão no acórdão recorrido, sustentando que (i) a tabela de cálculos foi disponibilizada no sistema SICPAR sem necessidade de protocolo formal e (
ii
) a inércia do Município em conferir os cálculos impediu a conclusão da liquidação da sentença, afastando o curso do prazo prescricional
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a inércia do Município na conferência dos cálculos como fator impeditivo da fluência do prazo prescricional; e (
ii
) estabelecer se a ausência de liquidação do título executivo inviabiliza o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão no acórdão embargado se configura porque não analisou a conduta do Município de Jaciara, que deixou de conferir e validar os cálculos apresentados pela embargante, impossibilitando a continuidade da execução e, por consequência, a fluência do prazo prescricional. 4.
O acordo homologado judicialmente estabeleceu que a apuração dos valores deveria ocorrer mediante Tabela Prática Única, com participação dos contadores públicos municipais, o que não foi cumprido pelo Município, demonstrando inércia relevante para a solução da controvérsia
. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida só tem início após a efetiva liquidação do título executivo, aplicando-se o princípio da
actio
nata. 6.
A inércia da Administração Pública na etapa de liquidação impede o transcurso do prazo prescricional, pois a exigibilidade do crédito depende da conclusão dessa fase pr
ocessual. 7. A correção da omissão do acórdão embargado conduz à necessidade de reconhecimento da inexistência de prescrição, visto que o título não foi liquidado por culpa exclusiva do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes."

(Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no. 1030697-67.2024.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1o VOGAL) DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJ 20/03/2025 – destaquei.)

Destarte, à luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, resta evidente que, em casos análogos ao presente, tem-se afastado a alegação de prescrição da pretensão executória quando a inércia do próprio ente público impede a liquidação do título executivo.

IV –
Da alegação subsidiária de prescrição da pretensão
liquidatória

No que concerne à alegação subsidiária de prescrição da pretensão
liquidatória
, com base em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que também não merece acolhida.

Com efeito, o agravante sustenta que, mesmo que não se considere a prescrição executória, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão
liquidatória
, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de liquidação.

Ocorre que, conforme já demonstrado alhures, o acordo homologado judicialmente estabeleceu um procedimento específico para a apuração dos valores devidos a título de retroativos, procedimento este que dependia da atuação conjunta das partes, notadamente da participação ativa do Município na conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos seus contadores.

Nesse contexto, não se pode imputar ao agravado a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional, quando foi justamente a inércia do Município em cumprir com a obrigação que lhe foi imposta no acordo homologado judicialmente que impediu a conclusão do procedimento de liquidação.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o agravado cumpriu com a sua parte no acordo, inserindo os dados no sistema SICPAR, aguardando, desde então, a conferência por parte do Município, o que não foi realizado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, mas,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(2
o

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra decisão que,
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
no 0000758-78.2014.8.11.0010 proposta por
João Batista Gomes
, rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória.

O ponto controvertido reside em verificar sobre a ocorrência da prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

Consta dos autos principais que
João Batista Gomes
, servidor público, ajuizou
ação de cobrança
no 0000758-78.2014.8.11.0010 contra o
Município de Jaciara
, visando à recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

No curso da fase de liquidação de sentença as partes firmaram acordo homologado judicialmente, no qual o Município reconheceu diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda URV, comprometendo-se à incorporação escalonada de 7,21% e à elaboração de Tabela Prática Única para cálculo dos valores retroativos.

Em 10 de março de 2025, o servidor, ora Agravado, promoveu o
cumprimento de sentença
, requerendo o pagamento dos valores retroativos, o que motivou a impugnação do Município sob alegação de prescrição da pretensão executória.

Nos termos do artigo 515, II, do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, por sua vez, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, disposição que, por analogia, aplica-se às obrigações reconhecidas judicialmente.

Assim, o prazo prescricional para o
cumprimento de sentença
fundada em acordo homologado é quinquenal, contado a partir do inadimplemento da obrigação, momento em que nasce a pretensão executória, conforme o princípio da
actio
nata
.

Dessa forma, a considerar que a Tabela Prática Única, necessária para apuração dos valores referentes aos últimos 5 (cinco) anos, foi elaborada em
8 de outubro de 2018
e, embora o Município de Jaciara tenha deixado de dar prosseguimento ao acordo homologado,
verifica-se a ocorrência da prescrição
, pois até a data de
10 de março de 2025
, ocasião em que João Batista Gomes requereu o cumprimento de sentença, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu nesse sentido: AI 1035111-11.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2015; AI 1030674-24.2024.8.11.0000, relator Doutor Agamenon Alcântara Moreno Junior – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do voto do eminente Relator e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a impugnação e declarar a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença, por conseguinte, julgo extinto o processo de 1a Instância, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
04
/11/2025